Tribunal: TJSP
Processo: 2273370-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2273370-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
paciente ANDERSON WELLINGTON PEREIRA DA SILVA, Impetrantes ALAN
LUTFI RODRIGUES e THIAGO TREFIGLIO ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273370-96.2020.8.26.0000 -Voto no 11773
2
VOTO No 11773
HABEAS CORPUS No 2273370-96.2020.8.26.0000
COMARCA: São José dos Campos
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
IMPETRANTES:
Alan
Lutfi
Rodrigues
e
Thiago
Trefiglio
Rocha
(Advogados)
PACIENTE: Anderson Wellington Pereira da Silva
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelos advogados Alan Lutfi Rodrigues e Thiago Trefiglio
Rocha, em favor Anderson Wellington Pereira da Silva, objetivando o
reconhecimento da “ilicitude da prova produzida no âmbito policial com
violação de domicílio” (sic) e a revogação da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares outras, previstas
nos artigos 318 e 319 do Código de Processo Penal.
Relatam os impetrantes que o paciente foi preso
em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e
associação para o tráfico.
No entanto, aduzem que inexistem elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273370-96.2020.8.26.0000 -Voto no 11773
3
concretos a justificar a manutenção de sua custódia, pois a decisão que
decretou sua prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, uma vez
que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Alegam que, “à época dos fatos narrados o Acusado
era (e ainda é) totalmente inimputável, portanto, mesmo que se comprovem
as teses alicerçadas na denúncia (o que não se reconhece neste ato) está
inapto a responder aos termos da presente ação penal” (sic), porquanto
“possui transtorno depressivo de conduta” e faz tratamento com remédios
“tarja preta” (sic), “o que lhe ocasionou forte dependência química e até o
momento necessita de tratamento psicológico e psiquiátrico, além dos
referidos remédios” (sic), devendo ser concedida a prisão domiciliar.
Asseveram que o “exame de insanidade mental foi
instaurado pelo MM Juízo a quo” (sic), pelo que “será regularmente
comprovada e que certamente irá ensejar a absolvição do Acusado e/ou no
mínimo lhe aplicar a competente medida de segurança, na forma do art.
386, VI do CPP c/c art. 97 e 98 do Código Penal” (sic), sendo, portanto,
desproporcional a prisão cautelar.
Anotam, ainda, que “o quadro fático e as
circunstâncias judiciais presentes no caso em apreço levariam a
desclassificação para o art. 28 da lei no 11.343/06, tendo em vista que
apenas 01 porção de maconha foi encontrada consigo” (sic), destacando
que as outras drogas “foram encontradas horas depois em uma residência
que ainda é necessária investigação para verificação como se deu a
entrada dos policiais, com que meios foi obtida tal informação, bem como,
se a referida casa é realmente a moradia do réu” (sic).
Por fim, sustentam que, em razão da pandemia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273370-96.2020.8.26.0000 -Voto no 11773
4
Covid-19, o encarceramento deve ser evitado.
Indeferida a liminar (fls. 226/234), foram prestadas
as informações pela autoridade indicada coatora (fl. 237) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls.
240/247).
É o relatório.
Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante e, posteriormente, denunciado como incurso nos artigos 33,
“caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/06, porque:
(...) em data incerta anterior a 28 de agosto de
2020 e, ainda, nesta data, nesta cidade e
comarca, ANDERSON WELLINGTON PEREIRA
DA SILVA, qualificado a fls. 21, associou-se com
terceiros não identificados, para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, tráfico de drogas.
Consta, ainda, que, no dia 28 de agosto de 2020,
por volta das 22 horas e 50 minutos, na Rua
Cinco, 100, Bairro Rio Comprido, V1 C2, Campo
dos
Alemães,
nesta
cidade
e
comarca,
ANDERSON WELLINGTON PEREIRA DA SILVA,
qualificado a fls. 21, previamente associado com
terceiros não identificados, trazia consigo e tinha
em depósito, sem autorização, para fins de tráfico,
porções de cocaína, em pó e sob a forma de
crack, e porções de Cannabis Sativa L e também
de
“skunk”,
vulgarmente
conhecida
como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273370-96.2020.8.26.0000 -Voto no 11773
5
“maconha”,
substâncias
capazes
de
causar
dependência física e psíquica (BO, fls. 04/07).
Segundo o apurado, em data anterior à do fato
adiante narrado, ANDERSON associou-se com
terceiros não identificados para a prática do tráfico
de drogas na região do Bairro do Rio Comprido e
Campo dos Alemães, a ele incumbindo gerenciar
a traficância, mediante guarda e distribuição de
entorpecentes, bem como realizar o controle das
vendas realizadas.
Por ocasião do fato, policiais militares efetuavam
patrulhamento na região quando avistaram o
denunciado
e,
por
ele
demonstrar
certo
nervosismo, resolveram abordá-lo. Durante a
revista pessoal, os policiais apreenderam, no
bolso da bermuda de ANDERSON, uma bucha de
maconha e, ao solicitarem seu documento de
identidade, foram informados de que ele estaria
guardado em sua residência, onde também
haveria mais entorpecentes.
Em diligências no imóvel, mais precisamente na
cozinha, por indicação de ANDERSON, os
policiais localizaram, dentro de um pequeno
armário, 400 pinos de cocaína, 392 buchas de
maconha, 269 pedras de crack, 04 porções de
skunk, 01 simulacro de pistola, 01 balança de
precisão, 02 rádios de comunicação, 03 cadernos
com anotações características da contabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273370-96.2020.8.26.0000 -Voto no 11773
6
tráfico, R$ 872,00 em dinheiro trocado e petrechos
para preparo e embalagem das drogas.
Informalmente, o denunciado declarou gerenciar o
tráfico de drogas no bairro. Ao ser indiciado,
contudo, ele preferiu silenciar (fl. 21)” (sic).
A ordem deve ser denegada, pois não se
vislumbra a ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Com efeito, não se verifica qualquer ilegalidade na
r. decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em
preventiva, porquanto a douta autoridade indicada coatora bem justificou
a necessidade da medida, nos seguintes termos:
“(...) Trata-se de comunicação da prisão em
flagrante
de
ANDERSON
WELLINGTON
PEREIRA DA SILVA, a quem se imputa o
cometimento do delito tipificado no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06.
O auto de prisão em flagrante lavrado encontra-
se formalmente em ordem, tendo sido elaborada
e entregue nota de culpa no prazo legal, com
indicação dos motivos da detenção (artigo 306, §
2o, do Código de Processo Penal).
Está delineada a situação de flagrância, nos
termos do artigo 302 do Código de Processo
Penal.
Garantiu-se ao autuado o direito de comunicação
da prisão à família ou à pessoa indicada (artigo 5o
LXII, da Constituição Federal). Ele foi informado
de seus direitos, dentre os quais o de permanecer
calado e ter assegurada a assistência da família e
de advogado (artigo 5o, LXIII, da Constituição
Federal). Também foi identificado e informado o
responsável pela prisão e demais atos realizados
no âmbito policial (artigo 5o, LXIV, da Constituição
Federal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273370-96.2020.8.26.0000 -Voto no 11773
7
Assim, o auto não apresenta irregularidades nem
se
verificam
nulidades
que
impliquem
o
relaxamento da prisão.
No mais, há nos autos sinais suficientes de que o
suspeito teria cometido o crime que lhe foi
atribuído.
Com efeito, ele foi detido em circunstâncias que
denotam a realização da conduta ilícita descrita
nos autos, havendo indícios suficientes da prática
da infração penal.
Ao que consta, em patrulhamento pelo bairro Rio
Cumprido, pela rua cinco, policiais avistaram o
indicado Anderson, que ao perceber a chegada
da viatura demonstrou certo nervosismo, sendo
abordado
e
submetido
a
busca
pessoal,
encontrando em seu bolso da bermuda uma
bucha de maconha. Questionado sobre seu
documento,
informou
que
estava
em
sua
residência e, ao se deslocarem para buscar,
informou que em sua casa estava sua esposa e
seu filho recém nascido e que na cozinha, dentro
de um armário pequeno, poderia ser encontrada
uma quantidade de drogas, pois ele gerenciava o
tráfico de drogas pelo bairro. Na residência,
realizaram contato com a esposa Luana que
franqueou a nossa entrada e acompanhou a
localização dos entorpecentes, sendo 400 pinos
de cocaína, 392 buchas de maconha, 269 pedras
de Crack, 04 Skank, 01 simulacro de pistola, 01
balança de precisão, 02 rádios de comunicação,
03 cadernos de contabilidades, R$ 872,00 em
dinheiro trocado e apetrechos para preparo e
embalo de drogas. Diante do ocorrido, foi dada
voz de prisão em flagrante delito ao ora indiciado
ANDERSON WELLINGTON PEREIRA DA SILVA.
O Ministério Público requer a conversão da prisão
em flagrante em preventiva.
A Defensoria Pública postula pela concessão de
liberdade provisória.
Sendo assim, anoto ser o caso de implantar a
segregação cautelar, pois, observando as regras
trazidas
pela
Lei
no
12.403/11,
mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273370-96.2020.8.26.0000 -Voto no 11773
8
incabível, num primeiro exame, a adoção de
quaisquer das medidas alternativas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal,
porquanto
insuficientes,
diante
dos
fatos
relatados, para preservação da coletividade e da
persecução penal. Realmente, a manutenção da
custódia provisória corresponde à providência útil,
adequada e eficaz para viabilizar a outorga da
jurisdicional esperada em face do comportamento
antijurídico retratado.
A infração apurada neste caderno é gravíssima,
revelando desde logo a periculosidade do
autuado.
Afinal,
cuida-se
de
tráfico
de
entorpecentes, delito que é considerado como de
acentuada
nocividade,
recebendo
da
lei
tratamento bastante rigoroso, haja vista os
malefícios que causa à sociedade e sua normal
ligação
com
outras
atividades
criminosas.
Segundo se depreende, o autuado possivelmente
promovia a comercialização de substâncias
tóxicas variadas, revelando que buscava auferir
ganhos com a atividade ilegal. A posse de
considerável volume de múltiplas drogas denota
envolvimento com a nefasta mercancia, a afrontar
os
valores
adotados
pela
sociedade.
As
circunstâncias do crime possivelmente cometido e
as condições pessoais do indiciado, notadamente
a conduta social, geram fundada suspeita de que,
em
caso
de
soltura,
pode
haver
novas
transgressões, evasão ou prejuízo à coleta de
provas.
Trata-se de indivíduo portador de antecedente
criminal, havendo registro de condenação por
tráfico
ilícito
de
entorpecentes,
portanto,
reincidente específico. O crime possivelmente
cometido e as condições pessoais do indiciado,
notadamente seu histórico e conduta social,
geram fundada suspeita de que, em caso de
soltura, pode haver novas transgressões, evasão
ou prejuízo à coleta de provas.
Nesse contexto, tem-se como imprescindível,
numa análise preliminar, o encarceramento. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273370-96.2020.8.26.0000 -Voto no 11773
9
prisão impede que o custodiado volte a delinquir,
fuja
e
ameace
pessoas
que
tenham
conhecimento dos fatos. Cuida-se, portanto, de
preservar a incolumidade pública, dando desde
logo uma resposta para a violação da ordem
jurídica, com a retirada do suspeito do convívio
com os semelhantes, em prol da manutenção da
estabilidade social. Impedem-se novas ações
ilegais, resguardando a coletividade, além de
viabilizar a futura punição, obstando a evasão do
suspeito e assegurando o bom desenvolvimento
do processo que se instaurará para que seja
conferida a prestação jurisdicional cabível. Aliás,
a prisão imprime celeridade ao feito, permitindo
rápida formação da culpa, preservando a boa
instrução
criminal.
A
detenção
provisória
assegura, assim, a aplicação da lei penal,
deixando desde logo o autuado à disposição da
justiça, já que, em caso de eventual condenação,
possivelmente não será concedido qualquer
benefício, em vista da pena prevista para o tipo
ora analisado. Em tal quadro, há que se manter a
segregação, sem prejuízo do reexame do caso
em
momento
oportuno.
Estão
presentes,
portanto, os requisitos constantes do artigo 313,
inciso I, da nova redação conferida ao Código de
Processo Penal. O encarceramento é imperativo
para a garantia da ordem pública e a
conveniência da instrução criminal.
Em vista disto, nos termos do artigo 310, inciso II,
do Código de Processo Penal, CONVERTO EM
PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de
ANDERSON WELLINGTON PEREIRA DA SILVA.
Expeça-se o competente mandado de prisão,
encaminhando-se para cumprimento na forma
usual. A despeito da regra do art. 50, § 3o da Lei
no 11.343/06, introduzido pela Lei no 12.961/14, e
do disposto no art. 524-A das NSCGJ, a
destruição das drogas deverá ser determinada
pelo Juízo ao qual for distribuído o feito, que
contará com maiores subsídios para avaliação e
está
constitucionalmente
incumbido
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273370-96.2020.8.26.0000 -Voto no 11773
10
apreciação
do
caso,
salientando
que
entendimento diverso implicaria violação do
princípio do juiz natural. Oportunamente, estando
o procedimento em termos, certifique-se e
encaminhe-se ao Cartório do Distribuidor para
encaminhamento do feito ao Juízo competente”
(sic).
Como se vê, a r. decisão baseou-se em elementos
concretos, bem justificando a necessidade da medida para garantia da
ordem pública e conveniência da instrução criminal.
Verifica-se,
desse
modo,
que,
além
da
materialidade, dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão ampara-se,
também, no risco de reiteração delitiva e na gravidade do delito
perpetrado, anotando-se que apesar de a gravidade do crime, por si só,
não ser suficiente para amparar a segregação, ela deve ser apreciada no
momento da decretação da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“(...) 1. A manutenção da custódia cautelar
encontra-se suficientemente fundamentada em
face das circunstâncias do caso que, pelas
características delineadas, retratam, in concreto, a
periculosidade do Agente, a indicar a necessidade
da segregação provisória para a garantia da
ordem pública, considerando-se, sobretudo, a
elevada quantidade das drogas apreendidas, além
do risco concreto de reiteração delitiva, pois
destacado pelo Juízo processante que o Paciente
é multirreincidente, ostentando seis condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273370-96.2020.8.26.0000 -Voto no 11773
11
por crimes contra o patrimônio que somam mais
de vinte sete anos de prisão, ainda por cumprir,
com término previso para agosto de 2031”. (...)
(STJ, HC no 608.791/SP, Relatora Ministra Laurita
Vaz, 6a Turma, j. 15/12/2020).
Consigne-se, ainda, que a segregação cautelar
não afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento
um prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco
que a liberdade do paciente representa.
No
mais,
eventuais
condições
subjetivas
favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, desconstituir a
custódia preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal, hipótese dos autos.
Cumpre salientar, também, que o tráfico de drogas
é crime grave que contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos
penais, tão ou mais graves. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à
prática de crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas,
adquiram “coragem” para as empreitadas criminosas. Também o espúrio
comércio faz campear a corrupção de agentes públicos, para permitir a
continuidade dessas práticas delituosas. Não há como olvidar, ainda, as
consequências
dessa
danosa conduta, a formar multidões de
dependentes de drogas ilícitas, que causam a desagregação familiar.
Igualmente, como consequência do tráfico, tem-se a queda da
produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de saúde,
já tão deficiente.
Portanto, as medidas cautelares diversas da
prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273370-96.2020.8.26.0000 -Voto no 11773
12
mostram suficientes para o caso em comento.
De outra parte, o ingresso dos policiais militares
na residência do paciente sem mandado judicial não configura nulidade,
por se tratar de crime de tráfico, de natureza permanente. Assim está
caracterizada a exceção ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
A propósito:
“CRIMINAL.
HC.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. NULIDADE. PROVA ILÍCITA.
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO.
CRIME
PERMANENTE.
FLAGRANTE.
EXCEÇÃO
CONSTITUCIONAL.
ILEGALIDADE
NÃO
DEMONSTRADA.
ORDEM
DENEGADA.
I.
Hipótese em que se sustenta a nulidade do
acórdão que manteve a condenação do paciente,
ao argumento de que a prova colhida seria ilícita,
posto que sua obtenção teria ocorrido com
invasão de domicílio e à noite. II. A Carta da
República, em seu art. 5o, inciso XI, assegura a
inviolabilidade do domicílio, mas excepciona as
hipóteses de prisão em flagrante, desastre,
prestação de socorro ou determinação judicial. III.
Caracterizado o delito de tráfico de entorpecentes,
cuja permanência lhe é própria, podem os agentes
públicos
adentrar
o
domicílio
do
suspeito,
independentemente de mandado judicial, para
reprimir
e
fazer
cessar
a
ação
delituosa.
Precedentes. IV. Ordem denegada” (STJ, Habeas
Corpus no 39.082/RS, Min. Gilson Dipp, 5aTurma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273370-96.2020.8.26.0000 -Voto no 11773
13
j. 17.02.2005).
Outrossim, não há falar em desproporcionalidade
entre a atual segregação e eventual inimputabilidade, insuficiência de
provas ou desclassificação da conduta, pois são situações de mero
exercício sobre o futuro e sobre o desfecho da causa que dependerá de
detalhado exame das provas, incompatível com o estreito limite do writ.
Por outro lado, malgrado a alegação de que o
paciente sofra de transtorno depressivo de conduta e, por consequência,
dependa do uso de medicamentos controlados, além de
acompanhamento psicológico e psiquiátrico, não ficou comprovada sua
extrema debilitação, tampouco que não esteja recebendo o adequado
atendimento e tratamento medicamentoso em conformidade com sua
sintomatologia.
É certo, ainda, que, inegavelmente, a pandemia
que assola o planeta não deve servir de salvo conduto para a prática de
crimes ou a não responsabilização daqueles que já suportam
condenação pela prática deles, cumprindo anotar que o Plenário do
Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo
Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347.
Assim, não demonstraram os impetrantes sofrer o
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator